Tribunal: TJBA
Processo: 8030652-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030652-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RUAN MARCELO DE ASSIS REIS e outros Advogado(s): ANTENOR AGUIAR CARVALHO ALMEIDA MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO EM TRANSPORTE COLETIVO; CONCURSO DE PESSOAS; USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA. AFASTAMENTO. DECISÃO QUE NÃO SE FUNDAMENTOU EXCLUSIVAMENTE NA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MAS NA CORRELAÇÃO DESTA COM A PERICULOSIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. VIA INADEQUADA. PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PARA REVOGAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. E INSUFICIÊNCIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. - Delito praticado em transporte coletivo, em concurso de pessoas e com emprego de simulacro de arma de fogo contra múltiplas vítimas (quatro vítimas identificadas e motorista ameaçado), evidenciando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar a custódia para garantia da ordem pública. - Presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o reconhecimento pelas vítimas e a apreensão do simulacro e dos bens subtraídos. - Decisão que não se fundamentou exclusivamente na condição de vulnerabilidade social do Paciente, mas na correlação desta com a justificativa apresentada pelo próprio Paciente ("insuficiência de recursos financeiros") e a periculosidade concreta do delito, em um cenário de crime grave e ousado. - O habeas corpus, por seu rito célere e sumário, não comporta dilação probatória para apuração de supostas ilegalidades ou excessos praticados por agentes policiais, que devem ser averiguados em procedimento próprio. - Juízo de origem já determinou o encaminhamento do Auto de Prisão em Flagrante para a Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial e o Comando da Polícia Militar para apuração das alegações. - A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa do Paciente, embora favoráveis, não são, por si sós, suficientes para revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública. - Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas nem suficientes para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030652-72.2025.8.05.0000, impetrado em favor de RUAN MARCELO DE ASSIS REIS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento parcial do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.